Tribunal: TJES
Processo: 5008838-05.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2023-08-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5008838-05.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RAFAEL BRUGNARA FRANCO
RECORRIDO: VIACAO PRAIA SOL LTDA
RELATOR(A):PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de ação de indenização por danos morais e materiais ajuizada por Rafael Brugnara Franco em face da Viação Praia Sol Ltda. O autor ajuizou a presente demanda em razão de um acidente em que o motorista da empresa recorrida deu causa.

Em sede de

sentença foi julgado improcedente o pedido autoral ( ID 4959375), sob o seguinte dispositivo:

“Julgo improcedentes os pedidos formulados na inicial, resolvendo o mérito, na forma do art. 487, I do Código de Processo Civil;Sem condenação em custas e honorários advocatícios nesta fase processual, por força dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95.
”

Irresignada, a parte recorrente interpôs recurso inominado,

almejando que a sentença fosse reformada inteiramente, julgando procedentes todos os pedidos da inicial
. ( ID 4959376)

Verifica-se que foram apresentadas Contrarrazões, ocasião em que o requerido pugnou pela manutenção integral da sentença.( ID 4959874)

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.
Aproveito para deferir o benefício da gratuidade da justiça à parte recorrente.

No caso dos autos, analisando detidamente as provas dos autos verifica-se que fora anexado ao processo Termo de Acordo Extrajudicial, id. 21348949, devidamente assinado pelo autor, onde foi dada a mais ampla, geral, irrevogável e irretratável quitação à requerida.

Ademais, restou constatado que o próprio autor afirma em sua inicial que foi prestada assistência quanto ao dano ocorrido na sua motocicleta, ou seja, confirma o recebimento do valor acordado.

Portanto, diante da quitação total de todos os direitos efetuados pelo autor à requerida, referente aos prejuízos no sinistro, entendo que não procedem os pedidos constantes da inicial, por estarem requerendo direito já cumprido extrajudicialmente pela requerida. Motivo pelo qual, coaduno com o entendimento do douto juízo de primeiro grau e entendo pela manutenção da improcedência da ação em virtude da rasa, irrestrita e irrevogável quitação fornecida pelo autor.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “
A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95. Suspensa a exigibilidade em razão da concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)